Tribunal: TJES
Processo: 0011735-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011735-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: Subsecretário de Estado da Justiça para Assuntos do Sistema Penal e outros

APELADO: HELIO MOTA DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA
–
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CONCEDIDA NA ORIGEM
–
ACOLHIDA – BENEFÍCIO REVOGADO –
MÉRITO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – INSPETOR PENITENCIÁRI
O
– DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
.

1.
Preliminar: impugnação a assistência judiciária gratuita: não obstante a concessão do beneplácito, observa-se que o impetrante/apelado se qualifica como inspetor penitenciário, sendo que aufere rendimentos líquidos de R$ 6.348,94 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme se extrai do Portal da Transparência Estadual, referente à competência de fevereiro de 2024. Destaca-se, outrossim, que o apelado encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial. Precedentes. Preliminar acolhida. Benefício revogado.

2.
Mérito:

Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

3
.
Embora o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 estabeleça uma ordem de preferência, não há que se falar que o recorrido foi preterido, já que os critérios nele estabelecidos servem para balizar a ação estatal, porém não podem engessar o administrador público a ponto de inviabilizar a pronta tomada de decisão a fim de equacionar a distribuição de inspetores penitenciários nos estabelecimentos prisionais capixabas.

4
.
É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade. O administrador pode promover a realocação do servidor na estrutura administrativa, de acordo com a necessidade do interesse público e desde que respeitados os aspectos vinculados do ato – competência e finalidade –, bem como, desde que exponha a motivação, ainda que posteriormente ou na esfera judicial. Precedentes.

5
.

In casu
, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido. A Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R).

6
.
O fato de o recorrido haver obtido êxito em mandado de segurança anterior impetrado com o fito de suspender outra Portaria que o havia removido em meados de 2020 (Proc. nº 0012369-57.2020.8.08.0024) e haver sido editada nova Portaria posteriormente removendo-o, não são capazes de demonstrar a existência de “perseguição” por parte do ente público ou da autoridade apontada como coatora em face do recorrido. Tal circunstância somente corrobora a imperiosa necessidade de remoção do servidor, adiada por cerca de 01 (um) ano em decorrência do processo anteriormente ajuizado e da medida liminar concedida.

7
.
Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido.

8
.
Recurso conhecido e provido. Prejudicado o reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, ACOLHER a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita para revogar o benefício concedido ao apelado, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença de primeiro grau e DENEGAR a segurança pleiteada na origem pelo recorrido, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como visto, preliminarmente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelado.

O recorrente aduziu que “
o juízo a quo rejeitou a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratu
it
a, concedendo o beneficio ao impetrante, ora apelado, afirmando que para revogar o beneficio concedido, caberia
à
suposta autoridade coatora, ora apelante, demonstrar a insuficiência financeira da parte contrária. Ocorre que na verdade esse ônus incumbe a quem formula o pedido para usufruir da justiça gratuita
” (fl. 66v), de modo que impugna o benefício concedido e pede a sua revogação.

Saliento que a tese não se encontra preclusa, pois contra a decisão que concede a gratuidade da justiça não cabe agravo de instrumento, sendo este o momento oportuno para tanto.

De fato, não obstante a concessão do beneplácito, observa-se que o impetrante/apelado se qualifica como inspetor penitenciário, sendo que aufere rendimentos líquidos de R$ 6.348,94 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme se extrai do Portal da Transparência Estadual, referente à competência de fevereiro de 2024
1
.

Destaca-se, outrossim, que o apelado encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

Aliás, ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
ACOLHO
a impugnação à gratuidade de justiça e
REVOG
O

o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão
a quo
(fl. 28) e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
2
, determino que o apelado proceda ao recolhimento das custas prévias.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 61/63v, proferida pela d. magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
HÉLIO MOTA DE SOUZA
, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para declarar a nulidade da Portaria nº 1.240-S de 08 de dezembro de 2020 e, via reflexa, determinar a realocação do impetrante na unidade que já se localizava, qual seja, Centro de Detenção Provisória da Serra - CDPS.

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 65/71, o apelante alega, em síntese, que: I) preliminarmente, o apelado não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual impugna a concessão da benesse; II) no mérito, “
a alteração da localização ora impugnada foi
promovida segundo as normas aplicáveis
à
espécie e no sentido de atender ao interesse público, cuja competência para verifica
ção
da conveniência e oportunidade do ato compete exclusivamente ao Administrador sob pena de indevida interferência do Poder Judiciário no âmbito administrativo e de violação ao princípio da separação de poderes (artigo 2°, CF)
” (fls. 69/69v).

Consoante narra a exordial, o impetrante, ora apelado, é servidor público estadual efetivo, no cargo de inspetor penitenciário, desde 2014, sendo que, em 2020, foi transferido passou a exercer suas atribuições na Penitenciária Estadual de Vila Velha – PEVV II, onde permaneceu até 2021, quando foi surpreendido com a publicação da Portaria nº 468-S, de 14 de junho de 2021, que o removeu de ofício para a Penitenciária Estadual de Vila Velha – PEVV V.

Segundo a inicial, a primeira transferência inda estava sendo discutida judicialmente (Proc. nº 0012369-57.2020.8.08.0024) quando o ocorreu a segunda transferência, objeto da presente demanda, a qual, sob fundamentos genéricos, o localizou distante da sua localização original no Centro de Detenção Provisória da Serra – CDPS.

Em vista disso, o apelado impetrou o mandado de segurança de origem, fundamentando a nulidade do ato de remoção e seu direito líquido e certo de ser mantido no Centro de Detenção Provisória da Serra – CDPS.

A magistrada de origem concedeu a segurança pleiteada, pois “
Analisando a Portaria n
º
468-S, de 14 de junho de 2021, o que observo é que nela s
ã
o indicados diversos artigos da norma regulamentadora, mas sem a especificação do motivo concreto pelo qual o Impetrante foi lotado em outra unidade de traba
l
ho
” (fl. 115).

De início, cumpre destacar que há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Nas palavras do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
3
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Como é cediço, o artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 prevê que a localização dos servidores públicos poderá ser efetivada a pedido destes ou de ofício pela Administração Pública, sendo que nesta hipótese, quando fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização deve recair preferencialmente sobre o servidor público que tenha menor tempo de serviço; resida em localidade mais próxima; e seja menos idoso, conforme estabelece o §2º do mesmo dispositivo.

Ressalto que embora o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
4
estabeleça uma ordem de preferência, não há que se falar que o recorrido foi preterido, já que os critérios nele estabelecidos servem para balizar a ação estatal, porém não podem engessar o administrador público a ponto de inviabilizar a pronta tomada de decisão a fim de equacionar a distribuição de inspetores penitenciários nos estabelecimentos prisionais capixabas.

É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

Mesmo que o ato em questão tenha caráter discricionário, tal fato não repele a necessidade de sua motivação. Nesse sentido:

ACÓRDÃO I. A remoção de servidor público, no interesse da Administração Pública constitui ato discricionário, sendo praticado em razão do Juízo de conveniência, oportunidade e necessidade que compete unicamente à respectiva autoridade pública designada por Lei.
II. Não obstante o caráter discricionário do administrador público, certo é que o ato administrativo deve ser motivado, de sorte que não enseje eventuais ilegalidades ou arbitrariedades.
III. Na hipótese sub examen, não restou comprovada qualquer motivação objetiva e concreta, no respectivo ato normativo, acerca da necessidade de serviços relacionada ao interesse da Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, a ensejar a remoção, de ofício, do Servidor Impetrante. IV. Segurança Concedida.(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170022717, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei.
2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários.
3. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055933, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

Nessa linha de entendimento, portanto, o administrador pode promover a realocação do servidor na estrutura administrativa, de acordo com a necessidade do interesse público e desde que respeitados os aspectos vinculados do ato – competência e finalidade –, bem como, desde que exponha a motivação.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade e a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando o entendimento no sentido de que os atos de remoção ex offício dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que a posteriori, dos motivos que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. 3. Portanto, a remoção de ofício, fundamentada, ainda que posteriormente, no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, constitui ato administrativo perfeito.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.
III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor. IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes. V. Segurança denegada.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020)

In casu
, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.

Reputo que a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 (fl. 25) possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R).

Por fim, ressalto que o fato de o recorrido haver obtido êxito em mandado de segurança anterior impetrado com o fito de suspender outra Portaria que o havia removido em meados de 2020 (Proc. nº 0012369-57.2020.8.08.0024) e haver sido editada nova Portaria posteriormente removendo-o, não são capazes de demonstrar a existência de “perseguição” por parte do ente público ou da autoridade apontada como coatora em face do recorrido.

Tal circunstância somente corrobora a imperiosa necessidade de remoção do servidor, adiada por cerca de 01 (um) ano em decorrência do processo anteriormente ajuizado e da medida liminar concedida.

Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana
5
, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
ACOLHO
a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita para revogar o benefício concedido ao apelado, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e
DENEGAR
a segurança pleiteada na origem pelo recorrido. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, de acordo com a regra do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
Disponível em: <https://transparencia.es.gov.br/pessoal>.

2
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

4
Art. 35 - A localização do servidor público dar-se-á:

II – de ofício.

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; e c) menos idoso.

5
Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V – Xuri)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para ACOLHER a preliminar e revogar a assistência judiciária, bem como para DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar PREJUDICADA a remessa necessária.

Acompanho o relator.